Tribunal: TJBA
Processo: 8037958-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037958-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CHARLIENE DIAS CONCEICAO QUINTO

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 3.999/61. LEI MUNICIPAL COM REMISSÃO A NORMATIVA FEDERAL DESTINADA À INICIATIVA PRIVADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu liminar para impedir a exigência de jornada superior a 20 horas semanais de servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, com base na Lei Federal nº 3.999/61 e na Lei Municipal nº 4.269/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 3.999/61 é aplicável a servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 3.999/61 restringe-se, em sua literalidade, às relações de emprego privadas, conforme seus arts. 4º e 6º, não sendo aplicável a servidores públicos estatutários.

4. O rol de profissionais beneficiados pela Lei nº 3.999/61 é taxativo, incluindo médicos, dentistas e alguns auxiliares específicos, sem menção à categoria de Auxiliar de Saúde Bucal.

5. A jurisprudência de tribunais estaduais e o entendimento pacificado do STF reconhecem a autonomia dos entes federativos para fixar o regime jurídico de seus servidores, não sendo admissível a vinculação automática a normas federais voltadas ao setor privado.

6. A remissão contida na Lei Municipal nº 4.269/2024 à norma federal não vincula a administração municipal, pois cria atrelamento indevido a norma estranha ao regime jurídico estatutário, em afronta ao pacto federativo e ao art. 37, XIII, da CF/88 (Súmula Vinculante 37).

7. A Administração Pública pode alterar a jornada de trabalho de seus servidores, respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos, inexistindo direito adquirido a determinado regime jurídico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037958-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada CHARLIENE DIAS CONCEICAO QUINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.